Tribunal: TJBA
Processo: 0502622-16.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502622-16.2016.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EUFRASIO CARDOSO DO NASCIMENTO FILHO

Advogado(s)
:
FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, AGASSIZ OKAZAWA ALVES, MIRELLE SOUZA COSTA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ACQUA SHOP COMERCIO VAREJISTA DE PISCINA LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO LEGAL. ELEMENTOS CONTRÁRIOS. NÃO VERIFICADOS. FORNECIMENTO DE PRODUTO E SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VENDA E INSTALAÇÃO DE PISCINA. DESABAMENTO. ESTRUTURA PROVIDENCIADA PELO CONSUMIDOR. PEDREIRO PARTICULAR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o apelante em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos de condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência do desabamento de piscina adquirida.

II. Questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) deve ser revogado o benefício da gratuidade da justiça concedido ao apelante; e se (ii) houve falha na prestação do serviço pela apelada, a justificar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ao apelante.

III. Razões de decidir

3. A simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.

4. O fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes do fornecimento de produtos ou serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

5. O fornecedor só não será responsabilizado quando provar que não colocou o produto no mercado, que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

6. No caso dos autos, o fornecedor entregou produto adequado e procedeu à devida instalação, prestando as informações necessárias ao consumidor quanto à estrutura a ser providenciada. O desabamento da piscina ocorreu por conta de problemas na estrutura do imóvel, decorrentes de obra contratada pelo consumidor diretamente com terceiro.

7. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, dispensando-se a verificação da culpa, mas não se prescindindo da identificação dos demais elementos. No caso, não há nexo causal entre a conduta da apelada e os danos sofridos pelo apelante.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502622-16.2016.8.05.0229
, em que figuram como apelante EUFRASIO CARDOSO DO NASCIMENTO FILHO e como apelada ACQUA SHOP COMERCIO VAREJISTA DE PISCINA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.